Tribunal: TJMT
Processo: 1046705-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046705-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GILIARD DIEISON DA SILVA - CPF: 046.760.851-25 (AGRAVADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046705-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILIARD DIEISON DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem exigência de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do histórico criminal do apenado, seria obrigatória a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicossocial apresentado atende às diretrizes da Resolução n. 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, sendo suficiente para análise do requisito subjetivo.

4. A exigência de exame criminológico somente se justifica mediante decisão concretamente fundamentada, nos termos da Súmula Vinculante 26 do STF e da Súmula 439 do STJ.

5. A gravidade abstrata dos crimes e a reincidência, por si sós, não autorizam a exigência do exame.

6. A nova redação do art. 112, §1o, da LEP, dada pela Lei n. 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
e não se aplica a crimes praticados antes de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime deve estar fundamentada em elementos concretos da execução penal, não se justificando pela gravidade abstrata do delito ou reincidência. 2. A nova exigência legal de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente por se tratar de norma penal mais gravosa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112; Resolução CNPCP n. 36/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123.025, Rel. Min. Rosa Weber; STF, Rcl 35299 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC 945.960/SP, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgRg no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046705-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILIARD DIEISON DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a progressão ao regime prisional semiaberto ao reeducando GILIARD DIEISON DA SILVA, sem a prévia realização de exame criminológico.

Em suas razões, assevera que o pedido se deu em razão das peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula 439 do STJ, destacando:

a)
O agravado possui histórico criminal grave, com cinco condenações por roubo, delitos praticados com violência à pessoa;

b)
o
recorrido
praticou novo crime durante a execução penal, quando já estava em regime semiaberto (AP no 1000185-77.2021.8.11.0042), tendo sido regredido;

c)
a gravidade dos delitos e a reincidência justificam análise mais criteriosa do requisito subjetivo;

d)
o mesmo rigor aplicado a crimes sexuais contra crianças e adolescentes deve ser estendido a crimes violentos como roubo, extorsão e homicídio;

e)
o exame psicossocial é insuficiente, sendo necessária avaliação por psiquiatra para análise da periculosidade.

Amparado nesses argumentos, requer
"que seja reformada a decisão proferida em mov. 372.1, determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, bem como, por consequência, a regressão do regime prisional do sentenciado para o fechado"
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1046705-85.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

GILIARD DIEISON DA SILVA cumpre pena de 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo (por cinco vezes), furto (por duas vezes), falsa identidade (por duas vezes) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente.

O requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto foi implementado em 10/11/2025.

A progressão de regime foi-lhe concedida nos seguintes termos:

"[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 10/11/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que "a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva".

Deste modo, a resolução expressa ainda que "um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana", sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20, não deve ser elemento prejudicial ao apenado.

[...]

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que
a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim,
após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com a esposa. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma,
com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) GILIARD DIEISON DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade [...]".

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece que a progressão de regime é concedida ao sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo. A transferência para o regime mais brando visa proporcionar a ressocialização gradativa do preso, permitindo que, no futuro, ele possa ser efetivamente reintegrado à sociedade.

Conforme reiteradamente decidido, a exigência do exame criminológico demanda fundamentação concreta, considerando as especificidades de cada caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o "art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos" (HC 123.025, Rela. Mina. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.
(HC 186595 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte.
Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2a Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018.
2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.
(Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento encontra-se sedimentado na Súmula n. 439, que dispõe:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes cometidos pelo reeducando ou a longevidade da pena imposta a ele não constitui argumento que o justifique. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS PRATICADOS E LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tribunal a quo não logrou êxito em fundamentar a necessidade de realização da perícia, uma vez que levou em conta tão somente a gravidade abstrata dos delitos, somada à longevidade de pena remanescente, o que não justifica a realização do referido exame. 2. Vale registrar que a análise do preenchimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos praticados durante a execução penal. Dessa forma, não foram apontados elementos concretos que evidenciem a necessidade da perícia. 3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC n. 862.017/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos (AgRg no REsp n. 1.947.444/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.). 2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades do caso, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.o 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 772.831/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.). 3. No presente caso, o Tribunal de Justiça, de maneira fundamentada, manteve a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime e livramento condicional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela necessidade da realização do exame criminológico, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Fixadas tais premissas, não encontro motivos para reformar a decisão vergastada.

Conquanto o agravado tenha sido condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça (roubo, por cinco vezes), e tenha praticado novo crime durante a execução penal quando estava em regime semiaberto, circunstância que ensejou sua regressão, é certo que o agravado já foi punido por essa conduta, com regressão ao regime fechado e interrupção da contagem de prazo para nova progressão.

Ademais, não se pode ignorar que, desde a última prisão, o agravado não cometeu faltas disciplinares, conforme atestado de bom comportamento carcerário.

O exame psicossocial realizado contempla as diretrizes da Resolução no 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, tendo sido elaborado por equipe multidisciplinar, com entrevista ao apenado e pessoas que farão parte de seu convívio, considerando a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional e os danos decorrentes do encarceramento.

Embora o exame tenha apontado fragilidades emocionais decorrentes do encarceramento prolongado, não indicou contraindicação à progressão de regime. Como bem destacou a defesa, é natural que alguém segregado por longo período apresente impactos em sua saúde mental. Isso não pode ser utilizado como fundamento para negar benefícios executórios, sob pena de perpetuar o encarceramento indefinidamente.

Por fim, convém ressaltar que a exigência do exame introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não incide no caso, pois se aplica somente aos crimes que foram cometidos após a vigência dela:

"[...] A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.960/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024).

[...] A obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de novatio legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. A nova redação conferida ao § 1o do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 888.628/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026